Tribunal: TJDFT
Processo: 0745651-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745651-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO, CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA REU: IVANY DA SILVA PEREIRA, JONES FABIO DA SILVA D E C I S Ã O Defiro o benefício da gratuidade da justiça aos autores. Anote-se. Intime-se Roberto dos Reis Cunha Velozo e Camilla da Silva Velozo Cunha, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem sobre a aparente ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator